Tribunal: TJSP
Processo: 1011677-75.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - RELAÇÃO DE CONSUMO - HIPOSSUFICIÊNCIA - LESIVIDADE - RMC - FALTA DE CLAREZA - OPERAÇÃO DISFARÇADA VISANDO BURLAR O LIMITE DE 30% PARA CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - AUSENTE BOA-FÉ OBJETIVA DA CASA BANCÁRIA - EQUILÍBRIO CONTRATUAL

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - RELAÇÃO DE CONSUMO - HIPOSSUFICIÊNCIA - LESIVIDADE - RMC - FALTA DE CLAREZA - OPERAÇÃO DISFARÇADA VISANDO BURLAR O LIMITE DE 30% PARA CONSIGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - AUSENTE BOA-FÉ OBJETIVA DA CASA BANCÁRIA - EQUILÍBRIO CONTRATUAL VIOLADO - SUPERENDIVIDAMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 0010064-91.2015.8.10.0001 DO TJMA - DE RIGOR, O RECÁLCULO DA OBRIGAÇÃO COM A TAXA DE JUROS DO CONTRATO FIRMADO, DESPREZANDO-SE MORA E DEMAIS ENCARGOS RELATIVOS AO CARTÃO E DESCONTANDO-SE O MONTANTE JÁ PAGO A TÍTULO DE AMORTIZAÇÃO - DÉBITOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO QUE DECORREM DO CRÉDITO EFETIVADO EM CONTA - DANO MORAL INOCORRENTE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.